Tribunal: STJ
Processo: 0067007-44.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1076283 - SP(2026/0067007-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HALINA SILVA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ANTONIO DE SOUSA SANTOS - SP333596
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MÃE
DE
CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR.
CABIMENTO.
DELITO
PRATICADO
SEM
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONALÍSSIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A significativa modificação no Código de Processo Penal
determinada pelas Leis n.
e
garante a
13.257/2016
13.769/2018
substituição da segregação provisória pela domiciliar, em favor de mães

de crianças com até 12 anos de idade (arts. 318, V, 318-A e 318-B, do
CPP).
2. No caso em exame, não se identifica excepcionalidade a justificar a
rejeição da clausura domiciliar, mormente porque não se demonstrou a
prática de delito mediante violência ou grave ameaça a pessoa, nem
sequer contra o infante.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a imprescindibilidade
dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos na
primeira infância, é legalmente presumida.
4. Em que pese a gravidade da conduta apurada na demanda originária
revelar o indispensável acautelamento da ordem pública, reputo que
Documento eletrônico VDA56337444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ac2a4a52-83d4-44ef-a297-987e8c38ad05

deve ser concedida a prisão domiciliar à ré, pois ela tem um filho
menor de 12 anos de idade que necessita de seus cuidados.
5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
23/04/2026
29/04/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
29 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56337444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 30/04/2026 14:41:26
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: ac2a4a52-83d4-44ef-a297-987e8c38ad05

AgRg no HABEAS CORPUS No 1076283 - SP(2026/0067007-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HALINA SILVA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: TIAGO ANTONIO DE SOUSA SANTOS - SP333596
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
MÃE
DE
CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO
DOMICILIAR.
CABIMENTO.
DELITO
PRATICADO
SEM
VIOLÊNCIA
OU
GRAVE
AMEAÇA.
AUSÊNCIA
DE
CIRCUNSTÂNCIA
EXCEPCIONALÍSSIMA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A significativa modificação no Código de Processo Penal
determinada pelas Leis n.
e
garante a
13.257/2016
13.769/2018
substituição da segregação provisória pela domiciliar, em favor de mães

de crianças com até 12 anos de idade (arts. 318, V, 318-A e 318-B, do
CPP).
2. No caso em exame, não se identifica excepcionalidade a justificar a
rejeição da clausura domiciliar, mormente porque não se demonstrou a
prática de delito mediante violência ou grave ameaça a pessoa, nem
sequer contra o infante.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a imprescindibilidade
dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos na
primeira infância, é legalmente presumida.
4. Em que pese a gravidade da conduta apurada na demanda originária
revelar o indispensável acautelamento da ordem pública, reputo que
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

deve ser concedida a prisão domiciliar à ré, pois ela tem um filho
menor de 12 anos de idade que necessita de seus cuidados.
5. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
O
interpõe agravo regimental
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
contra a decisão de fls. 40-45, em que concedi a ordem para substituir a custódia

preventiva da paciente pela prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico,
sem prejuízo de outras medidas que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa
indicar adequadas e suficientes.
Nas razões do agravo regimental, o
pugna pelo restabelecimento
Parquet
da prisão preventiva da acusada. Afirma que a vultosa quantidade de entorpecente
apreendido (67 kg de cocaína) e a confissão da ré de haver realizado outras vezes o
transporte de drogas impedem a concessão da prisão domiciliar.
Aduz que: "No caso em apreço, considerando a gravidade dos fatos
denunciados, notadamente em razão da enorme quantidade de entorpecentes
apreendidos e a reiteração da conduta praticada, conforme admitido pela própria
paciente, não há razão para substituir a custódia preventiva pela prisão domiciliar"
(fl. 56).
Pleiteia a reconsideração da decisão impugnada ou a submissão do
recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, entendo que não
lhe assiste razão.
A acusada foi presa preventivamente pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas, por haver sido flagrada na posse de
.
67 kg de cocaína
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

O Tribunal
confirmou a decisão de primeiro grau que decretou a
a quo
prisão preventiva e inferiu o pleito de concessão de prisão domiciliar nos seguintes
termos (fls. 10-11, destaquei):
Noutro vértice, embora Halina tenha comprovado ser mãe de
sem comprovado
uma criança menor de 12 (doze) anos
diagnóstico de deficiência (H. dos S. B., nascido aos 24.04.2021
cf. fl. 94), não é caso de concessão de prisão domiciliar em
substituição à preventiva (art. 318, V, do CPP), mormente porque
a gravíssima conduta violadora da lei penal em concreto aliás
realizada de forma reiterada, conforme por ela própria
admitido caracteriza situação excepcionalíssima apta a afastar
.
a diretriz insculpida no habeas corpus no 143.641/SP
E outra não poderia ser a exegese, pois a prisão domiciliar
pretendida visa tão somente à proteção integral da criança (
e, neste passo, não pode ser estendida à
Lei no 13.257/16)
custodiada cautelarmente pela prática de tão grave delito
unicamente por ostentar a condição de genitora, consoante
precedentes do C. STJ e do E. STF.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou a segregação na gravidade
da conduta imputada, ao fazer menção à quantidade de droga apreendida
concreta
(67 kg de cocaína).
Em que pese a gravidade da conduta apurada na demanda originária
revelar o indispensável acautelamento da ordem pública, reputo que deve ser
concedida a prisão domiciliar à ré, pois ela tem um filho menor de 12 anos de
(4 anos de idade) que necessita de seus cuidados.
idade
Conforme registrei na decisão agravada, a significativa modificação no
Código de Processo Penal, determinada pelas Leis n.
e
13.257/2016
13.769/2018
garante a substituição da segregação provisória pela domiciliar, em favor de mães

de crianças com até 12 anos de idade (arts. 318, V, 318-A e 318-B, do CPP).
A orientação das Cortes Superiores sempre foi a de prestigiar a
singularidade da constrição
, principalmente aos presos que não
ante tempus
forem violentos e sejam “imprescindíveis aos cuidados especiais de pessoa menor
de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência” (art. 318, III, do CPP) –
circunstâncias que se adequam ao caso em comento, sobretudo para a garantia do
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

desenvolvimento infantil integral, com o “fortalecimento da família no exercício
de sua função de cuidado e educação de seus filhos na
” (art. 14,
primeira infância
§ 1o, da
destaquei).
Lei n. 13.257/2016,
A propósito, trata-se de “Cuidados com a mulher presa que se
direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem
injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao
da
art. 227
Constituição [...]” (STF,
, Rel. Ministro
HC Coletivo n. 143.641/SP
Ricardo
, 2a T., DJe
.
Lewandowski
9/10/2018)
Não identifico, na hipótese, excepcionalidade a justificar a rejeição da
clausura domiciliar, mormente porque não se demonstrou a prática de
delito mediante violência ou grave ameaça a pessoa, nem sequer contra o infante.
Também, segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a
imprescindibilidade dos cuidados maternos, sobretudo aos descendentes inseridos
na primeira infância, é legalmente
.
presumida
Nesse sentido:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
[...]
ORDEM
CONCEDIDA.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. No caso em exame, a paciente é acusada de integrar uma
associação criminosa voltada para a lavagem de dinheiro, oriunda
de outra organização que teria sido supostamente liderada por seu
ex-companheiro, já falecido. A decisão pontua que "os crimes
antecedentes aos delitos, de 'lavagem' de dinheiro que é objeto da
ação penal, são de exacerbada gravidade e gigantesca danosidade
social, incluindo uma complexa e poderosa organização criminosa
estruturada sob a forma de milícia
grupo paramilitar (...)."
e/ou
4. De fato, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação
de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF,
Primeira Turma, HC n.
relatora Ministra Cármen
95.024/SP,
Lúcia, DJe
.
20/2/2009)
[...]
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

6. [...] Todavia, naquilo que a lei não regulou, o precedente da
Suprema Corte [HC Coletivo n.
] deve continuar
143.641/SP
sendo aplicado, pois uma interpretação restritiva da norma pode
representar, em determinados casos, efetivo risco direto e indireto
à criança ou ao deficiente, cuja proteção deve ser integral e
prioritária.
- Prioridade absoluta das crianças. Interpretação da nova
Excepcionalidade existente e mantida em prol
Lei 13.769/2018.
dos vulneráveis. Precedentes recentes: HCs 426.526-RJ e 470.549-
TO.
7. Na espécie, não se verificam excepcionalidades a justificar o
indeferimento do benefício, seja porque não ficou devidamente
demonstrado que a paciente exerceria papel de liderança no
suposto esquema criminoso, seja porque não teria ficado
caracterizado seu intento de frustrar a futura aplicação da lei
penal, pelo fato de não ter sido localizada nas diligências
realizadas. [...]
8. Ademais, restou comprovado que a paciente é mãe de uma
menina de 9 anos de idade e os crimes a ela imputados, em tese,
não envolveram violência ou grave ameaça e nem foram
praticados contra descendente.
Ainda, a defesa apresentou documentação atestando que a filha da
paciente se encontra sob os cuidados de uma pessoa que trabalha
para a família, comprovou que a criança apresentou recentemente
problemas de saúde e precisou de atendimento médico.
Constrangimento ilegal verificado. Ordem concedida de ofício.
Precedentes do STJ.
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da
660.671/RJ,
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/5/2021.

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. [...] ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Considera-se suficientemente fundamentada na necessidade de
garantia da ordem pública a prisão decretada com base na vultosa
quantidade de droga – 215,26 kg de cocaína –, além das
circunstâncias da apreensão, tendo sido encontrada a droga
escondida em parede falsa e em cofre especialmente projetado
para tal finalidade.
2. Extrai-se caráter obrigatório da norma que dispõe sobre a
substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar
quando a agente for mulher com filho de até 12 (doze) anos de
, conforme HC coletivo
idade incompletos
143.641/SP,
concedido pelo Supremo Tribunal Federal em
com
20/2/2018,
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

previsão atual nos artigos 318-A e 318-B do CPP. O afastamento
da norma cogente depende estritamente da configuração de
situações excepcionalíssimas que tornem insustentável a
.
prisão domiciliar da acusada
3. Muito embora a quantidade expressiva de drogas localizadas no
interior da residência justifique a adoção de medida cautelar, não
é circunstância suficiente para denotar extrema excepcionalidade
do caso a impedir a incidência da concessão da prisão domiciliar,
atendendo ao maior interesse da criança envolvida. O menor, após
a prisão em flagrante dos pais, foi levado ao convívio dos avós
paternos, que, porém, sofrem de enfermidades apontadas pelo
impetrante. Além disso, a defesa colacionou laudo psicológico
particular informando consequências gravosas ao estado da
criança em razão da ausência simultânea dos genitores. [...]
4.
não conhecido. Ordem concedida de ofício, para autorizar
Writ
a prisão domiciliar à paciente, com a determinação também de
fixação de outras medidas cautelares concomitantes pelo Juízo
monocrático.
(HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
619.189/SP,
Turma, DJe de
grifei.)
20/10/2020,

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
[...]
ORDEM
CONCEDIDA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no
sentido de garantir o direito da criança, mesmo que, para tanto,
seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição
da persecução penal, sendo aplicável o
V, do Código de
art. 318,
Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça
em prisão domiciliar, a fim de garantir o cuidado de seus filhos
menores (precedente).
[...]
4. Adequada a substituição da custódia preventiva pela prisão
domiciliar, porquanto o requisito objetivo exigido se encontra
preenchido, havendo menção, inclusive, de criança em fase de
amamentação (fls.
). Além disso, em princípio, a atuação da
32/36
paciente no contexto do tráfico não se afigura excepcionalíssima.
5. O fato de estar denunciada por "associação criminosa com
atuação em todo o Estado do Ceará", como destacado pelo
Ministério Público Federal, não me parece configurar
circunstância excepcionalíssima, a ponto de afastar a prisão
domiciliar. A atuação das facções criminosas se constituem [sic]
em amplas cadeias, arregimentando pessoas para papéis nem
sempre relevantes ou centrais. Far-se-ia necessário uma indicação
concreta do papel da paciente, na mencionada organização, para
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

que isso se tornasse relevante ao ponto de implicar na cautelar
máxima.
6. Ordem concedida. Liminar confirmada.
(HC n.
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
549.356/CE,
Turma, DJe de
)
13/5/2020.

À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA56024646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 22/04/2026 14:43:09
Código de Controle do Documento: 2bc10d2e-decc-41b4-84eb-4cafe8d7adb5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.076.283 / SP
Número Registro: 2026/0067007-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15138636020258260393 23726385020258260000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TIAGO ANTONIO DE SOUSA SANTOS
ADVOGADO
: TIAGO ANTONIO DE SOUSA SANTOS - SP333596
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HALINA SILVA BRITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: HALINA SILVA BRITO (PRESO)
ADVOGADO : TIAGO ANTONIO DE SOUSA SANTOS - SP333596
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56314250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 12312b5e-33cd-436b-89ba-87e9c3c9b110

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 23/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
29/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:51:06
Código de Controle do Documento: 12312b5e-33cd-436b-89ba-87e9c3c9b110